Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-53.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011664-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.113.866/0001-71 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTE A JUROS E MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DO VENCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto no importe de R$ 4.500,53 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três centavos), sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou a adimplência dentro do prazo do vencimento da fatura contestada.

A recorrente sustenta seu apelo recursal na inexistência de provas sobre a legitimidade do débito cobrado pela Recorrida, bem como que as provas utilizadas pela Reclamada são unilaterais (telas sistêmicas), ocorrendo, então, ato ilícito passível de indenização, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para reconhecimento da declaração de inexistência do débito e procedência do pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, impugnando o deferimento da justiça gratuita, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023